Tribunal: CARF
Processo: 10880.917966/2015-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.917966/2015-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.817 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de maio de 2023
Recorrente
KOCH TECNOLOGIA QUIMICA LTDA (KOCH SOLUCOES DE
ENGENHARIA LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2013
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO
PLEITEADO. PAGAMENTO INDEVIDO OU MAIOR DE IMPOSTO.
ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DCTF.
Apenas se comprovado pelo contribuinte erro de fato no preenchimento da
DCTF, deve se reconhecer o indébito pleiteado, homologando a compensação
objeto do processo administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão de no 12-114.757 de 12 de março
de 2020, da 3a Turma da DRJ/RJO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.917966/2015-68
Fl. 503
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.817 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917966/2015-68

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
Trata-se do Despacho Decisório no 100667463 (e-fls. 267), emitido pela Derat São
Paulo, referente ao PER/DCOMP 32795.69555.170414.1.3.04-2487, tipo de crédito
“Pagamento Indevido ou a Maior”, que não homologou o PerDcomp:

(...)3 O direito creditório discutido no presente processo é de R$53.848,04.
4 O interessado teve ciência do Despacho Decisório, por A.R. dos Correios, em
12.05.2015 (e-fls. 268).
5 Em Manifestação de Inconformidade (e-fls. 2/13), com carimbo de recebimento em
10.06.2015, o interessado alega que:
 Apura imposto de renda e contribuição social, através da sistemática do lucro real,
efetuando recolhimentos de estimativas mensais;
 Conforme se verifica na Ficha 16 da DIPJ 2014, nos meses de janeiro a maio de 2013,
e de agosto a dezembro de 2013 optou pelo pagamento com base no balanço de
suspensão ou redução, e nos meses de junho e julho de 2013 optou pelo critério de
estimativa mensal com base na receita bruta;
 Em 29.11.2013 a empresa efetuou recolhimento, a título de CSLL, código 2484,
competência 10/2013, no montante de R$53.848,04;
 Ocorre que só após a revisão da base de cálculo da CSLL e após a retificação da DIPJ
é que constatou que não havia CSLL a pagar conforme balanço de suspensão levantado,
tendo em vista as antecipações realizadas no ano, que culminou em recolhimento
indevido de R$53.848,04;
 Em 17.04.2014 transmitiu o PER/DCOMP 32795.69555.170414.1.3.04-2487, cujo
crédito correspondeu ao pagamento indevido de R$53.848,04, sendo utilizado para
Fl. 504
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.817 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917966/2015-68

quitação do saldo remanescente da CSLL devida, referente ao mês de março de 2013,
no valor de R$56.109,66;
 O referido pagamento foi declarado através da DCTF retificadora, competência
03.2013, transmitida no dia 24.02.2015, confirmando que o saldo remanescente da
contribuição do referido mês foi quitado através da compensação do PER/DCOMP
32795.69555.170414.1.3.04-2487;
 Ocorre que, embora tenha retificado as bases de calculo da CSLL de modo a
apresentar a ausência de CSLL a recolher para o mês de outubro de 2013, por um lapso,
esqueceu de retificar a DCTF desse mês, visando excluir o lançamento do débito, e com
isso informar o pagamento indevido antes do recebimento do despacho decisório;
 No entanto, imbuído de boa fé, em 29.05.2015, retificou a DCTF de outubro de 2013,
visando informar a RFB a ausência de CSLL a pagar no período, e por conseqüência a
existência do crédito de R$53.848,04, o qual foi usado para compensar a CSLL de
março de 2013;
 A DRF indeferiu o pedido de compensação informando que o DARF crédito não tinha
saldo disponível;
 Contudo, após a retificação da DCTF de outubro de 2013, não há mais como subsistir
tal justificativa;
 Assim, pleiteia a homologação da compensação pretendida;
 Indeferir o crédito pretendido pela simples ausência da retificação da DCTF ao tempo
da emissão do despacho decisório é rasgar o Código Tributário Nacional;
 Deve ser respeito o princípio da verdade material dos fatos.
6 Diante do exposto, o interessado requer que seja acolhida a manifestação de
inconformidade, reformando o despacho decisório, com a homologação do
PER/DCOMP 32795.69555.170414.1.3.04-2487.
7 Com a petição, vieram os documentos de e-fls. 15/261. 8 Nesta Turma, juntei os
documentos de e-fls. 274/475.

A 3a Turma da DRJ/RJO julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
nos termos abaixo:
(...)
11 Em síntese o interessado alega que possui um direito creditório, relativo a pagamento
indevido ou a maior de CSLL apurada em 31.10.2013, no valor de R$53.848,04, crédito
oriundo do DARF, código de receita 2284, e data de arrecadação 29.11.2013.
12 Para comprovar o crédito pretendido o interessado afirma que após revisar a base de
cálculo da CSLL e após retificar a DIPJ 2014, constatou que não havia CSLL a pagar no
período, conforme balanço de suspensão levantado, tendo em vista as antecipações
realizadas no ano, que alega ter culminado em recolhimento indevido ou a maior no
valor de R$53.848,04;
13 Diante dos fatos o interessado promoveu a retificação da DIPJ e da DCTF, assim
entende que o direito creditório pretendido deve prevalecer, com a revisão do despacho
decisório e a homologação pretendida.
Fl. 505
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.817 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917966/2015-68

14 É o que veremos a seguir.
15 Para o ano calendário 2013 o interessado transmitiu duas DIPJs.
16 A DIPJ original, e-fls. 274, foi transmitida em 30.06.2014 e informava na linha 12,
“CSLL a pagar”, relativa a outubro de 2013, o valor de –R$64.144,17, reprodução
parcial das e-fls. 299:

17 A DIPJ retificadora ativa foi transmitida em 14.07.2014, e a CSLL relativa ao mês de
outubro de 2013 permaneceu inalterada, tendo sido informada pelo mesmo valor da
DIPJ original, ou seja, -R$64.144,17, conforme e-fls. 356.
18 Relativamente a DCTF, o interessado transmitiu 3 (três) declarações.
19 A primeira DCTF, referente a outubro de 2013, foi transmitida em 22.01.2014, e
confessava débito de estimativa de CSLL no valor de R$54.848,04, como se reproduz
abaixo, e-fls. 437:
20 A segunda DCTF foi transmitida em 22.01.2014, e o débito de CSLL referente a
estimativa do mês de outubro de 2013, foi confessada em DCTF pelo valor de
Fl. 506
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.817 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917966/2015-68

R$53.848,04, mil reais a menos que o valor originalmente confessado na DCTF
original, conforme se reproduz de forma parcial abaixo às e-fls. 453:

23 É importante ressaltar, antes de mais nada, que a compensação tributária exige que o
sujeito passivo tenha contra a Fazenda Pública um crédito líquido e certo, conforme
dispõe o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN:
(...)
24 A certeza diz respeito ao reconhecimento por parte da Secretaria da Receita Federal
do Brasil quanto à possibilidade de a contribuinte compensar-se de supostos indébitos
tributários; já a liquidez do direito há de ser comprovada pela prova documental do
quantum compensável, a ser reconhecido pelo devedor. Portanto, para que possa ser
feito o encontro de contas com a Fazenda Nacional, os créditos devem estar revestidos
de liquidez e certeza, devidamente comprovados.
25 Não se vislumbra nos autos documentos que atestem que a apuração da estimativa de
CSLL do mês de outubro de 2013 se deu no valor de R$0,00, conforme a DCTF
retificadora transmitida após a emissão do despacho decisório pela DRF de origem.
26 Ressalte-se que a estimativa da CSLL do mês de outubro de 2013 tinha sido
confessada em DCTF pelo valor de R$54.848,04, e após a emissão do despacho
decisório foi zerada.
27 Nesse ponto é necessário esclarecer que apenas a apresentação DCTF retificadora
com redução/exclusão do valor do débito anteriormente informado, não basta para
justificar a reforma da decisão de não homologação da compensação declarada.
28 Faz-se necessária à prova inequívoca de que o valor correto do débito é aquele
constante das declarações retificadoras, sendo necessário que o interessado apresente
documentos comprobatórios demonstrando o valor apurado nas declarações
retificadoras.
29 Sem a apresentação de documentos comprobatórios que atestem a redução do débito
confessado anteriormente resta prejudicada a pretensão do reconhecimento do crédito
pretendido.
30 É necessário ressaltar que cabe ao contribuinte, no momento da apresentação da
Manifestação de Inconformidade, trazer ao processo todas as informações e documentos
comprobatórios dos fatos que alega, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento
processual, por força do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72.
Fl. 507
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.817 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917966/2015-68

31 Por todo o exposto, a juntada ao processo somente de cópia da DCTF retificadora,
sem demais documentos comprobatórios e esclarecimentos, não fazem prova do direito
de crédito alegado.
32 Cabe lembrar que não se permite, depois de iniciado qualquer procedimento fiscal,
que seja retificada declaração quando vise a reduzir ou a excluir tributo, a não ser
mediante a comprovação do erro em que se funde. É o que determina o art. 147, § 1o, da
Lei no 5.172, de 25/10/1966: (...)
33 Assim, não tendo sido apresentada pelo contribuinte prova inequívoca que
demonstre a existência do direito creditório, não se pode considerar, por si só, a DCTF
retificadora como sendo instrumento hábil, capaz de conferir certeza e liquidez ao
crédito indicado na declaração de compensação, conforme determina o art. 170 da Lei
5.172/66.
34 Conclusão
35 Por todo o exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo o Despacho Decisório recorrido.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, no seguintes termos:
(...)
5. Ocorre que, embora a Recorrente tenha retificado, via DIPJ, a base de cálculo da
CSLL do mês de 10/2013, POR UM ERRO deixou de transmitir a DCTF retificadora do
mesmo período (10/13), visando excluir o lançamento do débito e, com isso, informar o
pagamento indevido.
6. Somente após o recebimento do Despacho Decisório, a Recorrente, de boa-fé,
retificou em 29/05/2015 a DCTF competência 10/2013 e formalizou junto à Receita
Federal a ausência de débito de CSLL – estimativa mensal naquele mês.
7. Por conseguinte, O VALOR ORIGINALMENTE RECOLHIDO A TÍTULO DE
CSLL COMPETÊNCIA 10/2013 NÃO ESTÁ VINCULADO A QUALQUER
IMPOSTO DECLARADO e, por conseguinte, se tornou recolhimento a maior, sujeito
ao aproveitamento por meio de PER/DCOMP.
(...)
IV. DIREITO
18. Conforme já mencionado, para a competência de 10/2013, a Recorrente
originalmente recolheu em 29/11/2013 a CSLL a título de estimativa mensal (código de
recolhimento 2484). Em janeiro de 2014 apresentou duas DCTFs (original e
retificadora) mencionando o referido pagamento.
19. No entanto, em julho de 2014, ao refazer as bases de cálculo em DIPJ identificou a
inexistência de base tributável, como se verifica na ficha 16 da DIPJ 2014 (e-fls. 299,
reproduzida no acórdão recorrido).
20. Considerando que naquele mês específico não houve valor devido a pagar, o
montante originalmente recolhido tornou-se recolhimento a maior, pois não
correspondente ao pagamento de qualquer tributo.
21. Assim, a recorrente realizou o pedido de compensação do montante recolhido a
maior por meio da PER/DCOMP em tela.
Fl. 508
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.817 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917966/2015-68

22. Com efeito, em razão da ausência de CSLL a pagar no mês 10/2013, o recolhimento
levado e efeito pela Recorrente representou pagamento indevido, o qual é plenamente
possível ser restituído ou compensado, a teor do disposto no art. 165 do Código
Tributário Nacional.
23. Ademais, não há qualquer impedimento à utilização do pagamento indevido ou a
maior a título de estimativa mensal de CSLL na compensação de outros tributos, a teor
do disposto na Súmula CARF 84.
24. Importante mencionar que o direito ao crédito por parte do contribuinte não pode ser
obstado pelo simples equívoco relacionado a não apresentação da DCTF Retificadora
antes do despacho decisório.
25. Vale ainda ressaltar que todas as RETIFICADORAS (DIPJ/DCTF) apresentadas
pela Recorrente e descritas no acórdão recorrido observaram a legislação vigente, não
havendo qualquer irregularidade.
26. Assim sendo, a DCTF RETIFICADORA transmitida em 29/05/2015, a qual informa
a não existência de débito de CSLL estimativa mensal do mês 10/2013, deve ser
considerada para a verificação da existência do crédito, em razão do pagamento
indevido.
(...)
V. PEDIDO
35. Diante do exposto, é o presente para REQUERER seja REGULARMENTE
PROCESSADO E PROVIDO o presente RECURSO VOLUNTÁRIO para
REFORMAR O V. ACÓRDÃO 12-114.757, homologando-se COMPENSAÇÃO
declarada por meio da PER/DCOM 10880-917.966/2015-68, relativa ao crédito a título
de CSLL do período de apuração 10/2013, no valor original de R$53.848,04.
36. Por fim, PROTESTA a Recorrente pela realização de sustentação oral por
oportunidade do julgamento do RECURSO VOLUNTÁRIO, a teor do disposto no art.
58 do Regimento Interno do CARF.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.

ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Fl. 509
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.817 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917966/2015-68

DO MÉRITO
O presente demanda versa sobre a análise da possibilidade de homologação do
PER/DCOMP 32795.69555.170414.1.3.04-2487, tipo de crédito “Pagamento Indevido ou a
Maior”, uma vez que nem o despacho decisório, nem o Acórdão combatido entenderam pela
homologação do referido PerDcomp.
Vale ressaltar que o direito creditório discutido no presente processo é de R$
53.848,04 e este foi denegado pela turma de julgamento de primeira instancia, tendo em vista
que:
(...)33 Assim, não tendo sido apresentada pelo contribuinte prova inequívoca que
demonstre a existência do direito creditório, não se pode considerar, por si só, a DCTF
retificadora como sendo instrumento hábil, capaz de conferir certeza e liquidez ao
crédito indicado na declaração de compensação, conforme determina o art. 170 da Lei
5.172/66.
O recorrente por sua vez, em sede de Recurso Voluntário defende a possibilidade
de compensação do pagamento indevido ou a maior no valor de R$ 53.848,04, uma vez que teria
se equivocado no preenchimento da DCTF e, portanto, não poderia ter o seu direito creditório
tolhido em razão de mero erro de preenchimento da declaração, in verbis:
22. Com efeito, em razão da ausência de CSLL a pagar no mês 10/2013, o recolhimento
levado e efeito pela Recorrente representou pagamento indevido, o qual é plenamente
possível ser restituído ou compensado, a teor do disposto no art. 165 do Código
Tributário Nacional.
23. Ademais, não há qualquer impedimento à utilização do pagamento indevido ou a
maior a título de estimativa mensal de CSLL na compensação de outros tributos, a teor
do disposto na Súmula CARF 84.
24. Importante mencionar que o direito ao crédito por parte do contribuinte não pode ser
obstado pelo simples equívoco relacionado a não apresentação da DCTF Retificadora
antes do despacho decisório.
25. Vale ainda ressaltar que todas as RETIFICADORAS (DIPJ/DCTF) apresentadas
pela Recorrente e descritas no acórdão recorrido observaram a legislação vigente, não
havendo qualquer irregularidade.
26. Assim sendo, a DCTF RETIFICADORA transmitida em 29/05/2015, a qual informa
a não existência de débito de CSLL estimativa mensal do mês 10/2013, deve ser
considerada para a verificação da existência do crédito, em razão do pagamento
indevido. (...)
Sem razão o contribuinte.
É fato que o mero erro de preenchimento da DCTF não se afigura um óbice
insuperável a ponto de macular o direito de compensação pretendido em relação ao eventual
pagamento indevido ou a maior, no entanto, esse não é o caso dos autos.
A questão central que envolve a presente demanda e, aos olhos deste relator, não
fora abordada pelo contribuinte, foi a comprovação efetiva do pagamento indevido ou a maior
através de documentação contábil e fiscal que desse suporte a demonstrar o erro de
preenchimento alegado, não sendo suficiente apenas zerar a DCTF RETIFICADORA
transmitida em 29/05/2015, a qual informa a não existência de débito de CSLL estimativa
Fl. 510
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.817 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917966/2015-68

mensal do mês 10/2013 ou defender que a DIPJ já havia tal informação, isso porque a DIPJ tem
caráter unilateral e informativo e o comando do art. 147, § 1o, da Lei no 5.172, de 25/10/1966,
exige a comprovação do erro, in verbis:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Nessa esteira, tomando como base os fundamentos contido nos excertos do
Acórdão de Manifestação de Inconformidade exarado pela instância de origem, peço vênia para
adotá-los, desde já, como razões de decidir, de conformidade com o § 1o do artigo 50 da Lei no
9.784/1999 c/c o § 3o do artigo 57 do Regimento Interno do CARF – RICARF, razão pela qual
passo a transcreve-lo:
(...)
11 Em síntese o interessado alega que possui um direito creditório, relativo a pagamento
indevido ou a maior de CSLL apurada em 31.10.2013, no valor de R$53.848,04, crédito
oriundo do DARF, código de receita 2284, e data de arrecadação 29.11.2013.
12 Para comprovar o crédito pretendido o interessado afirma que após revisar a base de
cálculo da CSLL e após retificar a DIPJ 2014, constatou que não havia CSLL a pagar no
período, conforme balanço de suspensão levantado, tendo em vista as antecipações
realizadas no ano, que alega ter culminado em recolhimento indevido ou a maior no
valor de R$53.848,04;
13 Diante dos fatos o interessado promoveu a retificação da DIPJ e da DCTF, assim
entende que o direito creditório pretendido deve prevalecer, com a revisão do despacho
decisório e a homologação pretendida.
14 É o que veremos a seguir.
15 Para o ano calendário 2013 o interessado transmitiu duas DIPJs.
16 A DIPJ original, e-fls. 274, foi transmitida em 30.06.2014 e informava na linha 12,
“CSLL a pagar”, relativa a outubro de 2013, o valor de –R$64.144,17, reprodução
parcial das e-fls. 299:
Fl. 511
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.817 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917966/2015-68

17 A DIPJ retificadora ativa foi transmitida em 14.07.2014, e a CSLL relativa ao mês de
outubro de 2013 permaneceu inalterada, tendo sido informada pelo mesmo valor da
DIPJ original, ou seja, -R$64.144,17, conforme e-fls. 356.
18 Relativamente a DCTF, o interessado transmitiu 3 (três) declarações.
19 A primeira DCTF, referente a outubro de 2013, foi transmitida em 22.01.2014, e
confessava débito de estimativa de CSLL no valor de R$54.848,04, como se reproduz
abaixo, e-fls. 437:
20 A segunda DCTF foi transmitida em 22.01.2014, e o débito de CSLL referente a
estimativa do mês de outubro de 2013, foi confessada em DCTF pelo valor de
R$53.848,04, mil reais a menos que o valor originalmente confessado na DCTF
original, conforme se reproduz de forma parcial abaixo às e-fls. 453:
Fl. 512
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.817 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917966/2015-68

23 É importante ressaltar, antes de mais nada, que a compensação tributária exige que o
sujeito passivo tenha contra a Fazenda Pública um crédito líquido e certo, conforme
dispõe o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN:
(...)
24 A certeza diz respeito ao reconhecimento por parte da Secretaria da Receita Federal
do Brasil quanto à possibilidade de a contribuinte compensar-se de supostos indébitos
tributários; já a liquidez do direito há de ser comprovada pela prova documental do
quantum compensável, a ser reconhecido pelo devedor. Portanto, para que possa ser
feito o encontro de contas com a Fazenda Nacional, os créditos devem estar revestidos
de liquidez e certeza, devidamente comprovados.
25 Não se vislumbra nos autos documentos que atestem que a apuração da estimativa de
CSLL do mês de outubro de 2013 se deu no valor de R$0,00, conforme a DCTF
retificadora transmitida após a emissão do despacho decisório pela DRF de origem.
26 Ressalte-se que a estimativa da CSLL do mês de outubro de 2013 tinha sido
confessada em DCTF pelo valor de R$54.848,04, e após a emissão do despacho
decisório foi zerada.
27 Nesse ponto é necessário esclarecer que apenas a apresentação DCTF retificadora
com redução/exclusão do valor do débito anteriormente informado, não basta para
justificar a reforma da decisão de não homologação da compensação declarada.
28 Faz-se necessária à prova inequívoca de que o valor correto do débito é aquele
constante das declarações retificadoras, sendo necessário que o interessado apresente
documentos comprobatórios demonstrando o valor apurado nas declarações
retificadoras.
29 Sem a apresentação de documentos comprobatórios que atestem a redução do débito
confessado anteriormente resta prejudicada a pretensão do reconhecimento do crédito
pretendido.
30 É necessário ressaltar que cabe ao contribuinte, no momento da apresentação da
Manifestação de Inconformidade, trazer ao processo todas as informações e documentos
comprobatórios dos fatos que alega, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento
processual, por força do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72.
31 Por todo o exposto, a juntada ao processo somente de cópia da DCTF retificadora,
sem demais documentos comprobatórios e esclarecimentos, não fazem prova do direito
de crédito alegado.
Fl. 513
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.817 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917966/2015-68

32 Cabe lembrar que não se permite, depois de iniciado qualquer procedimento fiscal,
que seja retificada declaração quando vise a reduzir ou a excluir tributo, a não ser
mediante a comprovação do erro em que se funde. É o que determina o art. 147, § 1o, da
Lei no 5.172, de 25/10/1966: (...)
33 Assim, não tendo sido apresentada pelo contribuinte prova inequívoca que
demonstre a existência do direito creditório, não se pode considerar, por si só, a DCTF
retificadora como sendo instrumento hábil, capaz de conferir certeza e liquidez ao
crédito indicado na declaração de compensação, conforme determina o art. 170 da Lei
5.172/66.
34 Conclusão
35 Por todo o exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo o Despacho Decisório recorrido.

Dessa forma, como cumpria exclusivamente ao contribuinte o ônus de provar a
liquidez e certeza de seu alegado crédito e assim não o fez, torna-se inviável o reconhecimento
do crédito pleiteado nos autos, razão pela qual não existem motivos para a reforma do acórdão
recorrido.
Dispositivo
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 514
DF CARF MF
Original